Tribunal: TJMT
Processo: 1006926-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-15
Data de publicação: 2020-03-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1006926-02.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: CARLOS MAGNO FERREIRA LOPES
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Carlos Magno Ferreira Lopes contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeira Cascalheira, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no. 1001136-28.2019.811.0079, indeferiu o pedido de liminar.
O Agravante alega, em síntese, que é servidor público no Município de Bom Jesus do Araguaia/MT, desde 5-4-2010, lotado na Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no cargo de Vigia.
Aduz que, encontra-se classificado na Classe “A”, Nível I, desde a sua nomeação e que jamais recebeu qualquer forma de progressão funcional estabelecido na Lei Municipal no. 20/2011.
Afirma que, requereu administrativamente a concessão da sua reclassificação e ao adicional de tempo de serviço, no entanto, até a data da propositura da ação, não teve decisão do Prefeito Municipal, tendo apenas parecer negativo por parte da Procuradoria Jurídica do Município.
Assevera que a decisão recorrida merece reforma, haja vista que restou demonstrado o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, a uma por que o servidor público percebe salário mínimo, sendo que a sua elevação de direito traria melhor qualidade de vida, a duas, simplesmente pelo fato da demora.
Assim, requer a concessão de liminar para obrigar o Réu a realizar a progressão vertical do Autor para o Nível III, com a imediata regularização de seu subsídio e efetivo pagamento de (5% + 5% + 5%) sobre o salário a partir da citação. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório. Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, sem adentrar no direito da progressão funcional do Autor/Agravante, tenho que o pedido de efeito ativo formulado deve ser indeferido.
Isso porque, a respeito da concessão ou da denegação da liminar contra atos do Poder Público, o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/92, dispõe não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, in verbis:
Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
[...].
§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.
No mesmo sentido, os tribunais veem decidindo pelo indeferimento de medidas de urgência que alcancem no todo ou em parte o objeto da ação intentada, de forma a dar um status de irreversibilidade ao caso concreto, ou seja, produzindo um resultado prático que inviabiliza o status quo da situação, acaso tal medida seja revogada em sede recursal.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI 9.494/97 – LIMINAR CASSADA – RECURSO PROVIDO.
Embora haja a previsão da promoção, sendo está justa e razoável, quando existe a determinação de regulamentação, com normas complementares, torna-se algo indeterminado. Logo, antecipação de tutela nestes casos, implica em dano irreparável aos cofres públicos.
Ademais, não é possível o deferimento de tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique aumento da remuneração, ainda que decorrente de progressão funcional, nos termos do artigo 1o da Lei 9.494/97.
(Agravo de Instrumento no. 95896/2014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12-5-2015, Publicado no DJE 22-5-2015).
Ainda necessário mencionar a vedação contida no art. 2o-B, da Lei no 9.494/97, já que a medida liminar pretendida tem por escopo inclusão em folha de pagamento:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001). [Destaquei].
Destaco que não haverá qualquer prejuízo caso a medida seja concedida somente ao final, pois caso reconhecido o direito ao recebimento dos valores, o Agravado deverá pagar as parcelas atrasadas aos substituídos do Agravante, devidamente corrigidas.
Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora